Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
2. Os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas.
3. O saldo remanescente de um mês para o outro perde a característica alimentar e deve ser considerado patrimônio do devedor.
4. Negou-se provimento ao recurso.